Tribunal: TJDFT
Processo: 0726408-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento com efeito suspensivo interposto por HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA contra decisão proferida nos autos da ação n. 0714447-40.2024.8.07.0001, por meio da qual foi determinado, em razão do descumprimento da ordem judicial de autorização e custeio dos procedimentos prescritos ao Autor/Agravado, o “arresto de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em contas da Requerida, para fins de cobertura dos procedimentos, conforme orçamentos e notas fiscais de IDs Num. 195018476 - Pág. 1 a Num. 195018485 - Pág. 1”. Em suas razões recursais, o Agravante alega, em síntese, que a negativa do custeio do tratamento e da internação do Agravado é legítima, em razão do período de carência. Ademais, sustenta que o valor bloqueado mostra-se excessivo, devendo ser aplicado o valor de tabela utilizado pela Agravante. Defende a necessidade de caução para o levantamento do valor bloqueado. Tece outras considerações. Cita legislação e jurisprudência. Pede a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo regular. É a suma da pretensão recursal. Inicialmente, deixo de conhecer o recurso na parte alusiva à legitimidade da recusa em cobrir o tratamento do Agravado, uma vez que a questão foi objeto do Agravo de Instrumento n. 0719116-42.2024.8.07.0000. Outrossim, a questão atinente ao levantamento dos valores objeto do arresto e a dispensa da caução, não foram objeto da decisão agravada, razão pela qual também deixo de conhecer o recurso neste ponto. Trago à colação os fundamentos da Decisão agravada: Tratam-se de embargos de declaração de ID Num. 198691453, opostos pela parte autora, sob a alegação de omissão na decisão de ID Num. 198580012 quanto ao pedido de arresto, via sistema SISBAJUD, da quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) correspondente às despesas para a realização dos procedimentos, uma vez que até o presente momento não houve o cumprimento da tutela de urgência deferida nos autos e que o seu estado de saúde vem se agravando, necessitando, com urgência, de suplementação de oxigênio e cinco sessões de quimioterapia (uma a cada 21 dias). O autor reitera, ainda, o pedido de gratuidade de Justiça. É a síntese do necessário. DECIDO. Inicialmente, quanto ao pedido de gratuidade de Justiça, tem-se que este já restou indeferido, nos termos da decisão de ID Num. 193489615 - Pág. 1. Por outro laodo, com razão a parte autora quanto a omissão apontada, eis que na petição de ID Num. 198210302 - Pág. 9, houve o pedido de “bloqueio de valores com sequestro de faturamento, se necessário, em montante suficiente para garantir suplementação de oxigênio e cinco sessões de quimioterapia (uma a cada 21 dias), no total estimado de R$50.000,00”. Assim, passo à análise do referido pedido. Da análise dos autos, observa-se que apesar de intimada em duas oportunidades ((IDs Num. 193984803 - Pág. 1 e Num. 195301532 - Pág. 1), inclusive com a majoração da multa, a ré não comprovou o cumprimento da ordem judicial proferida desde 17/04/2024 – ID Num. 193699956. Ademais, conforme se observa do ofício de ID Num. 59009782, restou indeferido o efeito suspensivo requerido pelo réu em sede de agravo de instrumento. Assim, considerando o longo período transcorrido da decisão que determinou à Ré, a autorização e o custeio dos procedimentos prescritos ao autor e em atenção ao disposto no inciso IV, do art. 139, e do art. 297, ambos do CPC, promova-se, com URGÊNCIA, o arresto de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em contas da Requerida, para fins de cobertura dos procedimentos, conforme orçamentos e notas fiscais de IDs Num. 195018476 - Pág. 1 a Num. 195018485 - Pág. 1. Realizado o arresto, intime-se a parte autora para que informe o valor exato dos gastos com suplementação de oxigênio e cinco sessões de quimioterapia (uma a cada 21 dias). Prazo de 5 (cinco) dias. Por fim, tornem os autos conclusos. Sem prejuízo, aguarde-se o prazo de contestação para o réu, em razão do aditamento da inicial – ID Num. 197361247. I. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Necessário, contudo, a satisfação dos pressupostos que assim autorizam, consubstanciados na plausibilidade do direito alegado e no perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ex vi dos artigos 300 e 995, par. único, do mesmo diploma legal. No caso, a um primeiro e provisório exame, tenho que referida decisão deve prevalecer surtindo seus jurídicos e legais efeitos até ulterior pronunciamento pelo órgão Colegiado. Isso porque a Agravante, regularmente intimada a comprovar o cumprimento da tutela de urgência, deixou de fazê-lo, quedando-se inerte. Tratando-se de tutela de urgência que impõe à Agravante obrigação de fazer, mostra-se adequada a realização de providência que resulte na obtenção do resultado prático almejado, notadamente porque o caso em questão não pode esperar, pois o Autor, ora Agravado, pode pagar com a própria qualidade de vida pela demora na solução do litígio. Nota-se que se trata de arresto de quantia necessária para propiciar a execução específica da liminar concedida nos autos do processo n. 0714447-40.2024.8.07.0001 que, a despeito da alegação da excessividade do valor objeto da medida, há previsão para a realização de mais 3 sessões de quimioterapia, previstas para serem realizadas em 03/07, 24/07 e 14/08. Assim, razoável concluir que o montante bloqueado será consumido na sua integralidade. Nessa linha, dentro da superficialidade que caracteriza o exame da matéria nessa fase processual, reputo ausentes os requisitos autorizadores à concessão do pleito liminar vindicado, e mantenho a Decisão agravada, até decisão ulterior pelo Colegiado. Assim, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília, 09 de julho de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator